Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-65.2016.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003532-65.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO POLESE - CPF: 048.667.431-23 (APELANTE), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RENATO POLESE EM RELAÇÃO AO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Renato
Polese
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que lhe impôs pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

A defesa postulou a absolvição pela ausência de materialidade e atipicidade da conduta, além do reconhecimento da prescrição da punibilidade e nulidade da revelia.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente

e na consequente extinção da punibilidade do apelante.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição da pretensão punitiva, para pena máxima não superior a dois anos, opera-se em 4 anos.

5. Considerando que a sentença condenatória foi p
ublica
da em
28/09/2020
e, transcorrido período superior ao prazo prescricional sem marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição superveniente, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

6. A prescrição da pena de multa acompanha a prescrição da pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 114, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Declaração da extinção da punibilidade de Renato
Polese
, nos termos do art. 107, IV, do CP, em razão da
prescrição superveniente
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

“
A prescrição superveniente da pretensão punitiva,
reconhecida com base na pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, impõe a extinção da punibilidade do réu, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - APR: 00023659320118090170 CAMPINORTE, Rel. Des.
Avelirdes
Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO POLESE
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/
2003.

Nas razões recursais, a defesa postula pela absolvição, diante da ausência de materialidade e da atipicidade de sua conduta, bem como pelo reconhecimento da prescrição da punibilidade. Por fim, alega a nulidade da revelia decretada nos autos, sob a fundamentação de que não foram observados os requisitos legais para sua decretação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a prescrição não se operou em razão de marcos interruptivos do prazo prescricional e que a decretação da revelia foi realizada de forma
regular.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhiment
o

parcial
do recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva superveniente, razão pela qual opinou pela extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
o apelante

foi condenado
à
pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consoante dicção do
art. 109, V, do CP
, se o máximo da pena é igua
l a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos
,
a pretensão punitiva do
Estado
prescreve
em

04 anos
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. Elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110
, §1º
do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro.

Ocorre que a sentença foi prolatada em
28/09/2020
(id. 238729154, pág. 56),
tendo transcorrido um período superior a
quatro anos até o presente momento.
Esse lapso temporal excede o limite estabelecido pelos dispositivos do Código Penal para fins de prescrição, razão pela qual a punibilidade deve ser declarada extinta, diante da configuração da prescrição na forma intercorrente ou superveniente
,
é medida que se impõe.

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Nesse sentido é o entendimento
jurisprudencial
. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVINIENTE.
MÉRITO PREJUDICADO. Há de se declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela ocorrência da prescrição superveniente, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, quando verificado que
após a sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao definido
no artigo 109, inciso VI, do referido Estatuto, sem a ocorrência do trânsito em julgado para a defesa. Prejudicada a análise meritória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

(TJ-GO - APR: 00023659320118090170 CAMPINORTE, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: (S/R) DJ 2331)
.
” (sic)

Por derradeiro,
nos termos do artigo 107, IV e

art. 110, §1º, ambos do CP,
declar
o
a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
“
jus puniendi
”
do Estado, torna-se
i
nócua

a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA

a punibilidade
de
RENATO POLESE
em relação ao crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, em consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025